Tribunal: STF
Processo: RE 1567262
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO - Pretensão mandamental voltada à contabilização do período correspondente ao exercício da função de Diretora de Escola como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial abono de permanência, com a correspondente expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço Possibilidade Inteligência do art. 40, § 5º, da CF/88 A impetrante comprovou o exercício das funções de magistério, incluída a de assessoramento pedagógico Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF Limites da noção de efetivo exercício das funções de magistério Forma de cálculo da aposentadoria consoante o disposto no art. 40, § 3º, da CF/88 Sentença concessiva da ordem de segurança mantida Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Estadual, desprovidos.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 5º e 10, da CF.



    Enquanto Presidente, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem, tendo em vista o julgamento do Tema 965/RG. Em novo julgamento, prevaleceu o juízo negativo de retratação, em acórdão assim ementado:



    Direito Administrativo. Apelação. Aposentadoria Especial. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu mandado de segurança a Rosana Jussiani Rodrigues, assegurando-lhe o abono de permanência e aposentadoria especial, além da expedição de Certidão de Tempo de Contribuição conforme a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante, ocupando o cargo de Diretora Escolar, tem direito à aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em funções de direção escolar. III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.039.644/SC (Tema nº 965), firmou tese de que o tempo de serviço em atividades de direção escolar conta para aposentadoria especial, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 4. O colegiado seguiu o entendimento do STF, reconhecendo a natureza especial da atividade de direção escolar, não havendo divergência ou necessidade de retratação. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Para concessão de aposentadoria especial, conta-se o tempo de efetivo exercício em atividades de direção escolar, conforme art. 40, § 5º, da Constituição. Legislação Citada: Constituição Federal, art. 40, § 5º; Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020; Lei nº 11.494/2007, art. 22, parágrafo único, II. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.039.644/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 12-10-2017.



    O recurso extraordinário foi, então, admitido e enviado ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesta Corte, por determinação do então relator, Ministro Edson Fachin, a Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está de acordo com o Tema 965/RG.



    É o relatório. Decido.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento da ADI 3.772, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, com fundamento no art. 40, § 5º, da Constituição, a interpretação do que vem a ser “função de magistério” não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, devendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Veja-se a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.



    O STF inclusive reconheceu a repercussão geral da controvérsia ora analisada e reafirmou a sua jurisprudência no mesmo sentido dos precedentes acima citados. Veja-se a ementa do RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 965):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da a posentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio .



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 1.451.582-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.482.894-AgR, Rel. Min. Flávio Dino; e RE 1.487.942-AgR, Rel. Mn. Luiz Fux.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator